Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO ÂMBITO FEDERAL E DISTRITAL. AMPLA LIBERDADE DE ESTIPULAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS. LEI DISTRITAL No 5.691/16 E DECRETO DISTRITAL No 42.011/21 E ARTS. 421 E 421-A, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). MOTIVOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. REALIZAÇÃO DE CORRIDAS PELO PRÓPRIO MOTORISTA, COMO SE PASSAGEIRO FOSSE. DESLIGAMENTO IMEDIATO, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS DE USO. EXCLUSÃO JUSTIFICADA.
1. Nas relações contratuais privadas, prevalecem os princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. É garantido, ainda, o estabelecimento de parâmetros objetivos para fins de revisão e resolução contratuais, sem prejuízo de disposições em sentido diverso em leis especiais.
2. A prestação de serviços de transporte por meio de aplicativo é regida por legislação específica, no caso, a Lei no 12.857/12 (Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana), Lei Distrital no 5.691/16 e o Decreto Distrital no 42.011, de 19 de abril de 2021, cujo art. 27, VIII, determina o dever da empresa operadora de “oferecer ferramenta de segurança privada eficaz aos Prestadores do STIP/DF, observadas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e as garantidas (sic) da livre iniciativa e da liberdade de modelos de negócios.”.
3. Diante da regulamentação específica e da ampla liberdade de contratação conferida pelo Código Civil, é possível o desligamento imediato do motorista parceiro do acesso à plataforma de serviços, sem notificação prévia, desde que previstas contratualmente, sobretudo por não configurar vínculo empregatício. Deve-se apurar, tão somente, se o encerramento do acesso se deu de forma justificada, nos termos convencionados.
4. Nos autos de origem, há indicativo de prática de fraude na realização de corridas: o agravante, na condição de motorista, simulou transportes em seu próprio benefício, por meio de cadastro na plataforma também como passageiro.
5. O acervo probatório indica violações aos termos de uso do motorista por fraude, o que impede - neste momento processual - de reintegrá-lo à plataforma de prestação de serviço de transporte.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.